Tribunal: TCU
Processo: 045.727/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social relativa a irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao Município de Natal/RN, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Município de Natal/RN condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao Município de Natal/RN: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/1/2012 812,40 31/1/2012 300,10 31/1/2012 500,00 31/1/2012 703,50 31/1/2012 825,40 29/2/2012 700,00 29/2/2012 3.000,00 29/2/2012 600,00 29/2/2012 3.000,00 29/2/2012 2.000,00 29/2/2012 1.666,67 29/2/2012 700,00 29/2/2012 1.000,00 29/2/2012 1.000,00 29/2/2012 167,60 29/2/2012 400,00 29/2/2012 500,00 29/2/2012 618,56 29/2/2012 700,33 9/3/2012 135,04 31/3/2012 622,00 31/3/2012 700,00 31/3/2012 1.000,00 31/3/2012 700,00 31/3/2012 3.000,00 31/3/2012 500,00 31/3/2012 600,00 31/3/2012 3.000,00 31/3/2012 2.000,00 31/3/2012 1.666,67 31/3/2012 1.000,00 31/3/2012 738,84 31/3/2012 154,22 31/3/2012 12,60 31/3/2012 722,00 31/3/2012 30,00 31/3/2012 18,00 31/3/2012 67,00 31/3/2012 155,00 31/3/2012 880,00 31/3/2012 497,81 31/3/2012 63,32 31/3/2012 75,00 31/3/2012 28.970,53 3/4/2012 2.503,70 7/4/2012 128,00 30/4/2012 3.000,00 30/4/2012 700,00 30/4/2012 364,00 30/4/2012 933,00 30/4/2012 1.000,00 30/4/2012 700,00 30/4/2012 600,00 30/4/2012 2.000,00 30/4/2012 1.666,67 30/4/2012 3.000,00 30/4/2012 570,00 30/4/2012 123,88 30/4/2012 285,00 30/4/2012 735,34 30/4/2012 818,08 10/5/2012 1.000,00 25/5/2012 10.244,89 6/7/2012 2.677,03 31/1/2012 700,00 31/1/2012 1.000,00 31/1/2012 700,00 31/1/2012 3.000,00 31/1/2012 600,00 31/1/2012 3.000,00 31/1/2012 2.000,00 31/1/2012 1.666,67 31/1/2012 1.000,00 31/1/2012 114,00 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Alcedo Borges de Melo Júnior, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados pelo FNAS, no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo; 9.3. aplicar ao Sr. Alcedo Borges de Melo Júnior, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte/RN, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e aos responsáveis.